Tribunal: TCU
Processo: 016.383/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5916/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.383/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Filardi Fagundes (XXX.702.235-XX); Gabriela Leite Rabelo Bispo (XXX.197.984-XX); Josyellen Conceicao Costa de Andrade (XXX.503.522-XX); Lizandra de Farias Rodrigues Queiroz (XXX.614.064-XX); Marciane Silva Batista (XXX.916.762-XX); Odemar Raimundo Goncalves Baena Junior (XXX.122.552-XX); Vinicius Alves Soares (XXX.871.976-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de interesse das Sras. Ailana Carla Sampaio Noblat (XXX.757.994-XX), Cybelle Alves da Silva (XXX.643.764-XX) e Andrezza Herculano de Oliveira Silva (XXX.263.774-XX), a fim de que sejam realizadas as diligências sugeridas pelo órgão ministerial.